Tribunal: TJES
Processo: 5004937-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004937-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. PASSAGEM COMPRADA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RELATAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE AGÊNCIA DE PASSAGENS, MAS HOUVE ALTERAÇÃO NO VOO QUE INVIABILIZOU A UTILIZAÇÃO DAS PASSAGENS. ADUZEM QUE TIVERAM DE VIAJAR DE ÔNIBUS E TENTARAM OBTER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, SEM SUCESSO. PUGNAM PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES E CONDENAÇÃO DAS RÉS EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU AS RÉS SOLIDARIAMENTE NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 2.000,00 A CADA AUTOR. RECURSO INOMINADO DA AGÊNCIA DE VIAGENS PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA OU JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, CABE AFASTAR A ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS.
INDISCUTÍVEL A SOLIDARIEDADE ENTRE AS REQUERIDAS, POIS A AGÊNCIA ATUA COMO INTERMEDIADORA E INCREMENTA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INERENTE A TODA A CADEIA DE CONSUMO. NO MÉRITO, ENTENDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS AUSÊNCIA DE REEMBOLSO POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. A ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO TORNOU INVIÁVEL QUE OS AUTORES VIAJASSEM. ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDE, NO CASO, O
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE CONSIDERA NULA DE PLENO DIREITO CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE “AUTORIZEM O FORNECEDOR A MODIFICAR UNILATERALMENTE O CONTEÚDO OU A QUALIDADE DO CONTRATO, APÓS SUA CELEBRAÇÃO” (ART. 51, INC. XIII). ENTENDO QUE A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DE VOO FOI PREJUDICIAL AOS AUTORES, SEM A DEVIDA OFERTA DE ALTERNATIVA DE TROCA À ESCOLHA DO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM VALOR COMPATÍVEL COM O FATO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)